Tribunal: TJPA
Processo: 0808256-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808256-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMERIO ROBERTO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – INCIDÊNCIA DOS ART. 121, § 2º, II; ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14; ART. 148 (CINCO VEZES EM CONCURSO FORMAL, ART. 70) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29 E 69, AMBOS DO CP)

1.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇAÕ DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA AOS DENUNCIADOS ELOIR ROSA DA SILVA E BRUNO PERES DE LIMA.
POSSIBILIDADE.
DELITO PRATICADO PELO PACIENTE E MAIS DOIS DENUNCIADOS, OCORRIDO NA DATA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2016 NO COMPLEXO DE FAZENDAS DENOMINADO DE DIVINO PAI ETERNO, QUE VITIMOU O NACIONAL OSVALDO RODRIGUES COSTA, BEM COMO CRIME DE SEQUESTRO

E CÁRCERE PRIVADO, FORMAÇÃO DE BANDO OU QUADRILHA. PACIENTE ENCONTRAVA-SE PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE A DATA DE 22 DE ABRIL DE 2016. JUÍZO COATOR CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS DENUNCIADOS ELOIR ROSA DA SILVA E BRUNO PERES DE LIMA, RESPECTIVAMENTE NA DATA DE 06 DE MAIO DE 2019 E 24 DE JULHO DE 2020. RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDA AO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CPP, CONSTANTE DE C
omparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades;

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; proibido de manter contato com as pessoas envolvidas, vítimas e testemunhas devendo ficar distante das mesmas; proibido de ausência da Comarca sem autorização prévia do Juízo Coator; Monitoramento eletrônico; ALÉM DE Outras medidas cautelares que o Juízo COATOR julgar necessárias.

2.ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela concessão, da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual, de 01 a 03

de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, de 01 a 03 de setembro de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808256-34.2020.8.14.0000

PACIENTE:
ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO

IMPETRANTE: ISRAEL BARROSO COSTA

(OAB/PA – 18.714)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú/PA, autos do processo nº 0004124-41.2018.814.0053.

Alega o impetrante que o Paciente teve contra sua pessoa decreto preventivo prolatado pelo Juízo Coator, sob a acusação de crimes previstos no art. 121, § 2º, II; art. 121, § 2º, II, c/c art.. 14; art. 148 (cinco vezes em concurso formal, art. 70) e art. 288, Parágrafo Único, na forma do art. 29 e 69, ambos do Código Penal.

Consta que o Paciente juntamente com o denunciado ELOIR ROSA DA SILVA e mais outras pessoas não identificadas a mando do fazendeiro e denunciado BRUNO PERES DE LIMA, com a finalidade de promover a limpeza da área invadida e de conflito agrário, denominada de Divino Pai Eterno, ceifaram a vida da vítima OSVALDO RODRIGUES DA COSTA,

assim como tentaram contra a vida da vítima conhecida por NEGUINHO DO GELADO, e figurando como vítimas de cárcere privado os nacionais SANDRO, ALEX , DILSON,PROFESSORA DOROTI e ZÉ TOCANTINS.

Consta que o Paciente na data de 22 de abril de 2016 fora preso preventivamente e permanece nessa condição até a data presente.

Assevera que na data de 06 de maio de 2019, ao denunciado ELOIR ROSA DA SILVA fora concedida Liberdade Provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e que o suposto mandante e denunciado, BRUNO PERES DE LIMA, encontrava-se na condição de foragido, na data de 18 de fevereiro de 2020 fora preso preventivamente na Comarca de Goiânia/GO, porém na data de 24 de julho de 2020, teve sua prisão preventiva revogada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz em sua impetração que merece receber tratamento igual ao que fora dispensado aos dois denunciados, qual seja, extensão de benefício concedido aos denunciados ELOIR ROSA DA SILVA e BRUNO PERES DE LIMA, já que se trata da mesma ação penal e as mesmas acusações.

Ressalta haver igualdade entre personagens processuais e a possibilidade de revogação da prisão preventiva do Paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com o reconhecimento da extensão de benefício da revogação da prisão preventiva concedida aos denunciados ELOIR ROSA DA SILVA e BRUNO PERES DE LIMA.

Requereu a concessão de liminar para reconhecimento da extensão de benefício com a revogação da prisão preventiva do Paciente e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão com monitoramento eletrônico e no mérito pela concessão da ordem.

Na data de 17 de agosto de 2020,
condedi a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3501841).

A autoridade coatora
na data de 19 de agosto de 2020, prestou as informações conforme transcrito:

“(...) na data de 06 de novembro de 2016, por volta das 10h na Vila Sudoeste, no acampamento Novo Oeste, área pertencente ao complexo de

fazendas conhecido como Divino Pai Eterno, disparou uma arma de fogo contra a vítima Osvaldo Rodrigues Costa, que veio a óbito. Em audiência datada de 29 de setembro de 2017 foi mantida a prisão preventiva dos acusados Romério Roberto de Araújo e Bruno Peres de Lima e revogada a prisão do denunciado Eloir [...]

Em 24 de julho de 2020, este juízo proferiu decisão revogando a custódia cautelar do acusado Bruno Peres de Lima[...] (...)”
. ID 3529679

Nesta superior instância
, na data de 25 de agosto de 2020, o douto Procurador de Justiça Dr. Marco Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo

conhecimento
e pela

denegação
da ordem
.
ID 3544971

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

As questões trazidas a deslinde neste
writ
abarcam o exame acerca da extensão de benefício requerida pela defesa do Paciente, já que os denunciado ELOIR ROSA DA SILVA e BRUNO PERES DE LIMA, tiveram suas

prisões cautelares revogadas pelo Juízo Coator, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, adianto, desde logo, que concedo, a presente ordem, conforme os fundamentos abaixo aduzidos.

A começar pela tese levantada pela Defesa do Paciente no que diz respeito a extensão de benefício concedida aos denunciados ELOIR ROSA DA SILVA e BRUNO PERES DE LIMA.

Entendo que tal argumento prospera
,
visto que trata-se da mesma ação penal, dos mesmos tipos penais atribuídos a cada um dos denunciados, bem como da participação ativa de cada um na execução delituosa.

1.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇAÕ DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA AOS DENUNCIADOS ELOIR ROSA DA SILVA E BRUNO PERES DE LIMA.

Entendo que, após analisar acuradamente as argumentações expendidas pelo Impetrante, não vejo óbice algum a concessão da extensão de benefício ora requerida pela defesa do Paciente.

Ressalte-se ainda que o Impetrante junta ao presente
mandamus
, as decisão das revogações das prisões preventivas dos denunciados ELOIR ROSA DA SILVA e BRUNO PERES DE LIMA.

Percebe-se assim, que o Juízo Coator ao promover a revogação da prisão preventiva dos denunciados, principalmente do nacional BRUNO PERES DE LIMA, que passou cerca de quatro anos da condição de foragido, deveria ater-se a uma das condicionantes previstas no art. 312 do CPP, qual seja aplicação da lei penal, que caracteriza-se pela evasão do distrito de culpa.

Não poderia deixar de analisar as circunstâncias que levaram a revogação de tais decretos preventivos.

Não se trata neste momento de falar em beneficiamento de algum dos denunciados. O Juízo Coator ao analisar cada caso concreto e os respectivos pedidos, ateve-se ao momento processual e sopesou sua decisão em lastro fundamentadamente jurídico.

Ocorre que trata-se de crime atribuída a autoria aos denunciados, que de forma violenta e no uso de grave ameaça, ceifaram a vida da vítima, bem como tentaram contra a vida de uma outra vítima e mantiveram cinco pessoas em cárcere privado.

Mesmo havendo a participação dita “menor” no crime em comento, em relação ao mandante, no caso o denunciado BRUNO PERES DE LIMA, entendo que sua participação foi de grande valor relevante, uma vez que os dois denunciados, no caso ELOIR ROSA DA SILVA e o Paciente ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO, foram os executores a mando e contratado pelo aludido denunciado.

No presente caso houve a efetiva participação dos denunciados ELOIR ROSA DA SILVA e BRUNO PERES DE LIMA, sendo aplicada a teoria do domínio do fato chamada também de

monista ou unitária, inserta no artigo 29,
caput,
do Código Penal:

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Para Rogério Greco, autor intelectual:

“é o homem inteligente do grupo, aquele que traça o plano criminoso, com todos os detalhes”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Vol.1. 15 ed. Niteroi/RJ:Impetus, 2013. p.432)

No caso, o sujeito planeja toda a ação delituosa. Embora este não seja autor executor, pela teoria do domínio do fato, percebe-se com clareza, a sua importância para a prática da infração, assim como a efetiva participação direta do denunciado ELOIR ROSA DA SILVA.

Nessa esteira de raciocínio e neste entendimento, pertine o reconhecimento da aplicação do disposto no art. 580, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 580. No caso

de concurso de agentes (Código Penal, artigo 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

É o que tem decidido nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS CRIMINAL
(307) - 0802054-41.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE: ALISON GUSTAVO DE SOUSA COSTA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA
RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
EMENTA
: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA. REGIME DE PENA.
EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIO
– POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO CONCEDIDO À CORRÉU EM JULGADO ANTERIOR, PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL – SITUAÇÕES SEMELHANTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Uma vez verificada a similitude fático-processual entre o paciente e o corréu, é de rigor a entensão do julgado, nos termos do art. 580 do CPP.

Ordem concedida. Unânime.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS
acordam
osExcelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE, em
CONCEDER

a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801714-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: HENRIQUE DO EGITO DA COSTA AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADAS. RÉU PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E OCUPAÇÃO LÍCITA. NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE GUARDA SIMILARIDADE COM A DO CORRÉU VALNELY PEREIRA LEAL FILHO NO HC 0810716-28.2019814.0000. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.2. Para a decretação da prisão preventiva não bastam singelas considerações acerca da gravidade do delito em abstrato, nem é suficiente a mera reprodução das expressões constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida cautelar na hipótese em exame, evidenciando-se na decisão a real ameaça à ordem pública ou os riscos para a regular instrução criminal ou o perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal. 3. Configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e no receio de que este se furte a aplicação da lei pena, para garantir a ordem pública e instrução criminal e na ordem econômica, mormente porque as circunstâncias fáticas dos delitos não foram capazes de ultrapassar a gravidade do próprio tipo penal, e, em que pese a reprovação do crime, não há indicativos de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública. 4. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SEM PREJUÍZO DE QUE SEJA DECRETADA NOVA CUSTÓDIA, COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONCEDER A ORDEM IMPETRADA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

E ainda, jurisprudência do STJ, colacionada:

HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO TRABALHO EXTERNO COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. RECRUDESCIMENTO DA SITUAÇÃO PRISIONAL À SEMELHANÇA DO REGIME FECHADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE AFASTA O ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. RATIFICADAS AS LIMINARES ANTERIORMENTE DEFERIDAS.PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO.1. No que diz respeito o cabimento do habeas corpus coletivo, diante dos novos conflitos interpessoais resultantes da sociedade contemporânea - "sociedade de massa" -, imprescindível um novo arcabouço jurídico processual que abarque a tutela de direitos coletivos, também no âmbito penal.2. A reunião, em um único processo, de questões que poderiam estar diluídas em centenas de habeas corpus importa em economia de tempo, de esforço e de recursos, atendendo, assim, ao crescente desafio de tornar a prestação jurisdicional desta Corte Superior mais célere e mais eficiente.3. Na espécie, seria aplicável, em princípio, o enunciado da Súmula 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, entretanto verifico constrangimento ilegal suficiente para afastar o referido óbice sumular.4. A revogação dos benefícios concedidos aos reeducandos elencados na petição inicial configura flagrante ilegalidade, sobretudo diante do recrudescimento da situação em que estavam na execução da pena, todos em regime semiaberto, evoluídos à condição menos rigorosa, trabalhando e já em contato com a sociedade.5. Diversos Juízos da Execução Penal de comarcas mineiras adotaram medidas preventivas de combate à pandemia da Covid-19 extremamente restritivas, as quais não levaram em conta os princípios norteadores da execução penal (legalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana), bem como a finalidade da sanção penal de reinserção dos condenados ao convívio social.6. A suspensão do exercício do trabalho externo aos reeducandos do regime semiaberto trouxe uma degradação à situação vivida por esses custodiados, que diariamente saíam do estabelecimento prisional para trabalhar, mas, agora, foram obrigados a nele permanecer em tempo integral, o que manifestamente representa uma alteração na situação carcerária de cada um dos atingidos pela medida de extrema restrição.7. O recrudescimento da situação prisional somente é admitido em nosso ordenamento jurídico como forma de penalidade, em razão de cometimento de falta disciplinar, cuja imposição definitiva exige prévio procedimento disciplinar, com observância dos princípios constitucionais, sobretudo da ampla defesa e do contraditório. 8. É preciso dar imediato cumprimento à citada recomendação do Conselho Nacional de Justiça, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo referido coronavírus (Covid-19), notadamente o disposto no inc. III do art. 5º da citada Resolução n.62/CNJ, que dispõe sobre a concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.9. Ordem concedida para impor o regime domiciliar, especificamente aos reeducandos do sistema prisional do Estado de Minas Gerais que cumprem pena em regime semiaberto e aberto, que tiveram suspenso o exercício do trabalho externo, como medida preventiva de combate à pandemia, desde que não ostentem procedimento de apuração de falta grave. A ordem deve ser implementada pelos Juízos de Execuções de cada comarca de Minas Gerais, que deverão fixar as condições do regime domiciliar, considerando a ressalva aqui definida, bem como a situação daqueles que têm contrato de trabalho vigente, de modo a permitir-lhes a sua continuidade.
Ficam ratificadas as medidas liminares deferidas nos autos. Deferido o pedido de extensão constante da Petição de n. 268.094/2020, apresentado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em virtude da comprovação da similitude fático-jurídica com o caso do sistema prisional ora julgado, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Parecer ministerial acolhido.
(HC 575.495/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NÃO EXPRESSIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, a despeito de o decreto prisional não ser desprovido de motivação, já que destaca a reiteração delitiva do paciente, mostra-se suficiente a imposição de medidas outras que não a prisão, sobretudo porque não se trata da apreensão de elevada quantidade de entorpecente, mas sim de 2,6g de cocaína. 3. As particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida e de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.
4. Constatada a identidade fático-processual entre o paciente e o corréu, é de se deferir a pretendida extensão do benefício ora concedido. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. Deferida a extensão dos benefícios dessa decisão ao corréu.
(HC 549.228/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Negritei

Logo, entendo que

tange ao pedido de extensão de benefício está caracterizada, pois

a liberdade do Paciente não trará riscos à ordem pública, nem abalará a garantia da instrução criminal, tampouco obstaculará a aplicação da lei penal, até pelo fato de que

como dito alhures, o Juízo Coator revogou a prisão preventiva dos denunciados ELOIR ROSA DA SILVA e BRUNO PERES DE LIMA com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo no presente caso, seja conhecida a Extensão do Benefício ao ora Paciente.

Ante o exposto,
verifico que
se mostra razoável a extensão de benefício ao ora Paciente
,
motivo pelo qual
concedo o presente
habeas corpus
em seu favor, aplicando as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP:

- comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades;

- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

- proibido de manter contato com as pessoas envolvidas, vítimas e testemunhas devendo ficar distante das mesmas;

- proibido de ausência da Comarca sem autorização prévia do Juízo Coator;

- monitoramento eletrônico;

- Outras medidas cautelares que o Juízo julgar necessárias.

Cientifique o Paciente que o descumprimento das medidas impostas, nos termos do artigo 282, § 4º e § 1º, do art. 312, ambos do Código Penal, será decretada sua Prisão Preventiva.

Por todo o exposto, concedo a ordem de
habeas corpus
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
,
ratificando o teor da liminar concedida em favor do Paciente ROMÉRIO ROBERTO DE ARAÚJO.

É como voto.

Belém/PA,

de 01 a 03
de
setembro

de 20
20
.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2020